Tribunal: TJMT
Processo: 0014308-44.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014308-44.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJA MODA VERÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEILA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.287.141-16 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SUPERVENIENTE DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EFETIVAMENTE DECORRIDO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA DECISÃO JUDICIAL – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação ao delito de corrupção de menor (art. 244-B, ECA), deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, porquanto considerando a pena máxima cominada ao delito, o prazo prescricional regula-se em oito anos, conforme redação do artigo 109, inciso IV, do Código Penal –, prazo que já decorreu, se computado da data do recebimento da denúncia até a presente data, não ocorrendo qualquer interrupção do prazo prescricional nesse interregno.

A pena máxima cominada ao tipo penal previsto no artigo 155, nas hipóteses do § 4o, do Código Penal, é de oito anos, o que gera o prazo prescricional em 12 anos, consoante disposto no artigo 109, inciso III, do mesmo
Codex
, e, portanto, não há falar em prescrição da pretensão punitiva na forma antecipada, consoante o entendimento da Súmula 438/STJ, em que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
Ministério Público estadual
em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 14308-44.2014.811.0042 (código 373244), declarou extinta a punibilidade de
Keila Aparecida Oliveira de Souza
, ante a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, em relação aos ilícitos tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões recursais (Id. 169395473) o
parquet
, irresignado com a declaração da prescrição, na modalidade virtual, expõe seus argumentos e pede o provimento do recurso para anular a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, que seja determinado o prosseguimento do feito.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o recorrido apresentou as contrarrazões recursais (Id. 155942804) rebatendo os argumentos ministeriais, e pugnando pelo
desprovimento
do recurso interposto, pois
“ainda que tenhamos uma condenação, é certo que a prescrição ocorrerá ao final do processo.”

No Juízo de retratação (Id. 155942804), a decisão foi mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e determinado o encaminhamento dos autos a este sodalício.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER PRESCRIÇÃO BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA O MÁXIMO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Nos autos da ação penal n. 14308-44.2014.811.0042, que tramitou no Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Keila Aparecida Oliveira de Souza
foi denunciada pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A denúncia foi recebida em
12.01.2015
(Id. 155942802) e,
após decorridos mais de seis anos
, mais precisamente em
26.4.2021
, o juiz monocrático declarou extinta a punibilidade da acusada, pelo fenômeno da prescrição em relação a
todos os delitos
, destacando que:

“(...) Os crimes supostamente praticados estão tipificados no art. 155, §4o, incisos IV, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos, e art. 244-B do ECA, cuja pena cominada é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, IV, do Código Penal, em 08 (oito) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

(...)

Desta forma, tratando-se de crimes cujas penas mínimas cominadas são de 01 (um) e 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente, e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais a parte ré, caso condenada, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (12.01.2015 - fls. 69/70-v) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da parte ré, devidamente qualificada, quanto aos crimes descritos na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.” (Id. 155942804).

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante que se diga que, nas razões recursais, as quais são um tanto quanto genéricas, o
parquet
aponta inicialmente que
“trata-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de Keyla Aparecida Oliveira de Souza, em razão do cometimento do crime tipificado no artigo 155, § 4o, IV c/c art. 71, ambos do Código Penal, cujo recebimento da denúncia se deu em 12/01/2015 - fls. 69/70-v.)”,
e nada mais mencionou em relação aos ilícitos (tipos penais) contidos na denúncia, o que nos conduz à conclusão que estaria discordando da declaração da prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao crime de furto qualificado
.

Seja como for, em relação ao delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que ao tempo da interposição do recurso em sentido estrito (
maio/2021
) não havia decorrido o prazo suficiente para a ocorrência da pretensão punitiva, com base na pena máxima cominado ao delito, consoante disposto no
artigo 109, inciso IV, do Código Penal, imperando dizer que a prescrição ora declarada, como visto na decisão transcrita, deu-se pela chamada forma antecipada ou virtual.

Entretanto, o atual cenário é outro, pois, tendo transcorrido lapso temporal superior a 8 anos, entre a data do recebimento da denúncia (
12.1.2015
) até a
presente data
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao ilícito tipificado no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na pena máxima cominada ao delito.

Entretanto, “lamentavelmente”, mesmo raciocínio não se aplica em relação ao crime de furto qualificado,
tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Como já descrito anteriormente, verifica-se da decisão hostilizada que o magistrado
a quo
, valendo-se de prognóstico, apegou-se à pena que eventualmente venha a ser aplicada em caso de condenação da acusada, aduzindo que a reprimenda não deverá ultrapassar dois anos – o que atrairia o prazo prescricional regulado em 4 anos.

Repita-se, é a chamada prescrição virtual ou projetada.

Apesar dos louváveis argumentos expendidos pelo juiz singular – pois, em caso de procedência da acusação, a condenação seria inócua, pois dificilmente a reprimenda a ser aplicada ultrapassaria 4 anos de reclusão, ou seja, no dobro do mínimo legal, que somente assim afastaria a incidência da prescrição da pretensão punitiva – é forçoso reconhecer que a chamada prescrição virtual não encontra amparo na legislação vigente.

A prescrição com base na pena aplicada deve estar materializada em uma sentença condenatória, resultado final de um processo no qual se observaram as garantias mínimas, nos termos do brocardo
nulla poena sine iudicio
.

Relembro que as hipóteses de extinção da punibilidade pela prescrição estão delimitadas nos artigos 107, IV, primeira figura, 109, e incisos, 110 e parágrafo, todos do Código Penal, não havendo meios que possibilitem interpretação ampliativa desse rol.

O Plenário do Pretório Excelso, reafirmando a jurisprudência sobre o tema, reconheceu Repercussão Geral da matéria na forma do art. 543-B do CPC – Questão de Ordem no RE 602.527/RS – assim ementada:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”
(RE 602.527 QO-RG. Relator: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJ 18.12.2009).

O assunto não mereceu outra solução no Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece, até os dias atuais, o enunciado da Súmula 438,
verbis:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Por último, trago à colação o entendimento há tempos adotado por esta 2a Câmara Criminal sobre a matéria, em sintonia com aquele já sacramentado e sepultado pelos Tribunais Superiores:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PROJETADA – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA No 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUALIZADA – RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição virtual pela pena em perspectiva fere o princípio due processo of Law, porquanto aborta prematuramente a regular tramitação do feito e, por consequência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas, que vão conferir sustentáculo ao édito condenatório o qual, por esta tese, não passa de mera hipótese. Qualquer altercação acerca da matéria restou serôdio com a edição da Súmula no 438 do e. Superior Tribunal de Justiça: ‘É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’.”
(TJ/MT, RSE 53408/2012. Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 2a CCrim – julgado em 12.12.12).

Ante o exposto, sem delongas em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial
,
afastando-se, por conseguinte, a declaração da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antecipada, projetada, virtual ou qualquer outro nome que se dê a tal instituto,
tão somente em relação ao delito tipificado no artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,

devendo, por conseguinte, o feito retornar ao Juízo de origem, onde deverá providenciar o seu regular andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023